Tribunal: TCU
Processo: 000.009/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12486/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, e de esclarecer à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB sobre a possibilidade de ser requerida junto à Finep - caso inexistam outros débitos da Universidade pendentes de recolhimento junto à Financiadora - a restituição dos valores recolhidos a maior de R$ 10.784,85 (dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), constituído em 7/12/2018, na forma do art. 8o da Instrução Normativa 2/2009, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a serem atualizados monetariamente desde a data do recolhimento original até a data da efetiva devolução, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC-000.009/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Gabriel Soledade Nacif (XXX.445.285-XX); Silvio Luiz de Oliveira Soglia (XXX.097.005-XX); Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, (07.777.800/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.